Tribunal: TJBA
Processo: 8077372-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077372-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSUE BISPO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
RIVIANE GESSICA PINHO RIBEIRO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AÇÃO PENAL PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA DE DOLO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME AINDA QUE A VÍTIMA POSTERIORMENTE TENHA PEDIDO A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. REEXAME DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de JOSUÉ BISPO ALMEIDA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SERRINHA, nos autos da Ação Penal n.º 8002073-49.2025.8.05.0248. Narram os autos que a vítima N. Q. S., ex-companheira do paciente, teve deferida em seu favor Medida Protetiva de Urgência nos autos n.º 8002077-23.2024.8.05.0248 que obrigava o paciente a não se aproximar da ofendida, guardando distância mínima de 500 (quinhentos) metros, bem como de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, havendo intimação pessoal em 30/06/2024. Em meados do mês de outubro de 2024, por volta das 12:00 horas, a vítima estava no seu local de trabalho na Fábrica Minas Bahia Indústria e Comercio de Calçados LTDA., localizada na Avenida Cidade de Araci 446, bairro Cidade Nova, Serrinha/BA, quando foi surpreendida pelo paciente que, descumprindo a medida protetiva, foi até o local na tentativa de manter contato com ela. Ao notar a presença do denunciado, a ofendida saiu do local de moto na companhia de uma amiga, quando foi perseguida pelo paciente de carro, o qual buzinava insistentemente e falava para que a vítima parasse. A testemunha Islane de Jesus Carvalho, colega de trabalho da vítima, estava presente na hora dos fatos e confirmou a versão por ela narrada, ressaltando que viu quando o denunciado estava na frente do local de trabalho e que, posteriormente, ficou sabendo pela vítima que ele passou a persegui-la de carro após saírem do local. Em seu interrogatório policial, o paciente confirmou a prática do crime quando disse que
“realmente esteve no trabalho de Natali, na fábrica, depois das medidas protetivas.”
Em razão do descumprimento da medida protetiva deferida, o denunciado teve sua prisão preventiva decretada nos autos da MPU em 09/01/2025, considerando o evidente risco que o ofensor representa para a vítima, posto que, reiteradamente descumpre as medidas protetivas, desrespeitado a determinação judicial, sobretudo, a proibição de manter contato com a ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se estão presentes os pressupostos para o trancamento da ação penal pela via excepcional do habeas corpus; (ii) aferir se o arquivamento do inquérito policial obsta o ajuizamento da ação penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

4. A revogação posterior da medida protetiva não elide, por si só, o descumprimento anterior da ordem judicial regularmente imposta e pessoalmente intimada, sendo a conduta passível de tipificação penal conforme o art. 24-A da Lei Maria da Penha.

5. A alegação de ausência de dolo ou de consentimento da vítima demanda análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tais elementos ser debatidos no âmbito da instrução processual.

6. O arquivamento de inquérito anterior com base em crimes distintos (ameaça e injúria) e em fundamentos diversos (decadência e ausência de justa causa) não impede o oferecimento de nova denúncia com base em fatos diversos e respaldada por novos elementos probatórios.

7. A denúncia apresentada descreve com clareza a conduta imputada ao paciente, com individualização suficiente e lastro probatório mínimo, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A revogação superveniente das medidas protetivas não impede a persecução penal por descumprimento anterior da ordem judicial, desde que demonstrados os elementos mínimos da conduta típica.”

“A discussão sobre dolo e consentimento da vítima demanda instrução probatória e não pode ser dirimida antecipadamente na via estreita do habeas corpus.”

“O trancamento da ação penal é medida excepcional e só se justifica quando, de plano, evidenciada a ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta ou a extinção da punibilidade.”

“A denúncia que expõe fatos com clareza, individualiza condutas e está respaldada por elementos probatórios mínimos atende aos requisitos legais e não é inepta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 18, 41, 395, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 172.389/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, RHC 43.659/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.12.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1260740/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077372-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Riviane Gessica Pinho Ribeiro (OAB/BA n.º 53.297) em favor dopaciente JOSUÉ BISPO ALMEIDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

8.5